Tribunal: TJPA
Processo: 0002764-31.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0002764-31.2019.8.14.0000

RECORRENTE: JANNICE AMORAS MONTEIRO

RECORRIDO: CORREGEDORIA DE JUSTICA DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECORRENTE CARECEM DO PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUAL SEJA O SEU CABIMENTO, SUBMETENDO-SE, POR CONSEGUINTE, AO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO, CUJA AUSÊNCIA IMPLICA EM NÃO CONHECIMENTO DO MESMO;

2- INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS NA ESFERA RECURSAL ADMINISTRATIVA, SENDO ESTE UM INSTITUTO SOMENTE

MANEJADO EM PROCESSOS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 28, § 5º DO

REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE DE JUSTIÇA;

3- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, pois incabível na espécie, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 28 de julho de 2021

RELATÓRIO

JANNICE AMORAS NASCIMENTO – OFICIALA TITULAR DO 3º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em desfavor de decisão de minha relatoria que negou provimento ao Recurso Administrativo e manteve em todos os seus termos a decisão emanada da Exma. Sra. Desembargadora Corregedora de Justiça da Região Metropolitana de Belém, que por considerar que a averbação é ato de atribuição do Ofício da matrícula ou registro, com base no art. 169 da Lei de Registro Públicos e art. 757 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, não entendeu ter havido ilegalidade ou usurpação realizada pelo 1º Registro de Imóveis, entretanto, quanto à inscrição da Escritura de Compra e Venda foi recomendado ao 1º Registro de Imóveis que emita os documentos necessários para o novo registro, de forma gratuita.

Com fundamento no art. 1.022, incisos I e II do CPC, requer sejam acolhidos e providos os presentes embargos de declaração, os quais tem como o objetivo sanar os vícios no que toca a omissão e contradição contida no Acórdão 216875, julgando o feito em conformidade com a Resolução n. 002/1996 deste TJE-PA.

Nesse sentido, aduz que a referida resolução reconhece que as penhoras devem ser registradas perante a nova circunscrição, bem como, seja suprida a omissão no que tange ao envio de certidão de propriedade atualizada ao 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

Requer que seja manifestada a negativa da vigência da Resolução nº 00/21996 e, em ocorrendo a manutenção da não aplicação das regras contidas na aludida resolução, este Tribunal declare a nulidade de todos os atos praticados até o presente momento pelos cartórios do 1º e 2º Registro de Imóveis de Belém, em matrículas que passaram a pertencer a outra jurisdição.

Pugna pelo não conhecimento das contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pois seriam intempestivas, e pelo desentranhamento das mesmas.

É o necessário a relatar.

VOTO

Compulsando os autos, de plano verifica-se que os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente carecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja o cabimento do mesmo. Por via de consequência e em observância ao princípio da adequação, resulta em seu não conhecimento, senão vejamos:

Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizável apenas em processos judiciais. Assim, é que o art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Egrégia Corte

de Justiça determina que as decisões emanadas pelo Conselho da Magistratura são terminativas, exceto nos casos de aplicação de penalidade disciplinar, hipótese em que cabe recurso hierárquico ao Tribunal Pleno, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

§ 5º As decisões do Conselho de Magistratura serão terminativas, salvo nos casos de aplicação de pena disciplinar quando caberá recurso ao Tribunal Pleno, recebido no efeito devolutivo, no prazo de 5 (cinco) dias. – grifo nosso

Nesse sentido, colaciono Jurisprudência deste Egrégio Conselho da Magistratura:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente padecem de pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, o seu cabimento, submetendo-se, portanto, ao princípio da adequação, cuja ausência comporta o seu não conhecimento. 2 - Inexiste previsão legal para a oposição dos aclaratórios na esfera recursal administrativa, sendo este um instituto utilizado apenas em processos judiciais. Inteligência do art. 28, § 5º do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 3 - Embargos de Declaração não conhecidos.

(2019.04473901-03, 209.050, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2019-10-23, publicado em 2019-10-31)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO O RECURSO NÃO MERECE SER SEQUER CONHECIDO EM RAZÃO DO INCABIMENTO NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DO ART. 28 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. À UNANIMIDADE.

(2016.05133414-23, 169.537, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2016-12-14, publicado em 2017-01-09)

Sobre o tema ainda, o Egrégio Tribunal Pleno já manifestou o mesmo entendimento ao julgar os Embargos de Declaração em Processo Administrativo Disciplinar nº.: 2008.3.000766-0, sob relatoria da Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, cuja ementa assim dispõe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO.

1 - A ausência de previsão legal para interposição de Embargos de Declaração para atacar decisão administrativa evidencia carência de requisito intrínseco de admissibilidade;

2 Entendimento emanado da Resolução n. 30/2007 do CNJ que dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável ao Magistrado;

3 Rediscussão do processo. Decisão injusta ou contrária a lei. Cabimento através da via administrativa

4 - Embargos de declaração que não se conhece. (Pleno do TJE/PA, Acórdão n.º 76.553, publicado em 13.04.2009, Processo Administrativo Disciplinar n. 2008.3.0007660, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 11.03.2009, DJe de 27/03/2009). – Grifo nosso

Dessa forma, por inexistir amparo legal, os presentes embargos declaratórios não devem ser conhecidos em face da ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, por ser incabível na espécie.

É como voto.

Belém, 28 de julho de 2021.

Belém, 30/07/2021